Tribunal: TJDFT
Processo: 0721187-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721187-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. AGRAVADO: WANDERLEY CARDOSO MALAQUIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (0703094-47.2017.8.07.0001), em que contende com WANDERLEY CARDOSO MALAQUIAS. A decisão agravada indeferiu novo pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD e RENAJUD, nos seguintes termos (ID 187941357): “1. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 13383287), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2. Indefiro a realização de nova pesquisa via RenaJud, uma vez que, já tendo sido realizada neste feito (ID 13383279), não se mostra razoável o deferimento de novo pedido sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Ao CJU para, nos termos do art. 346 do CPC, intimar a parte autora a, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, juntando aos autos cópia da procuração de outorga de poderes ao advogado Carlos Alberto Miro da Silva Filho, bem como cópia do documento de identificação de seu outorgante. Mantenham-se os autos no arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente (ID 101847230)”. Em suas razões, requer seja concedida medida liminar para que seja deferia pesquisa no sistema conveniado SISBAJUD e RENAJUD, para localizar ativos passíveis de penhora em nome do agravado. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 59467566). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte agravante contra o agravado em abril de 2017, em que busca a satisfação de crédito no valor de R$ 26.050,62 (ID 6208967). Depreende-se dos autos que foram realizadas pesquisas judiciais via RENAJUD (ID (ID 13383279) e SISBAJUD (ID 13383287), contudo, a parte exequente ainda não logrou o adimplemento da dívida. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível a reiteração de consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” - g.n. Depreende-se que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021) - g.n. No mesmo sentido, é possível a renovação de penhora online via RENAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. CONSTRIÇÃO. SISTEMAS ELETRÔNICOS. RENAJUD. INFOJUD E SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos à disposição do Juízo, incluindo o RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a reiteração do pedido de penhora online, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. 3. Diante do decurso de mais de 1 (um) ano da derradeira pesquisa realizada, evidencia-se útil a reiteração da diligência, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (07156247620238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no PJe: 20/10/2023). -g.n. Com estas considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a realização de consulta pelos sistemas SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”, e RENAJUD. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2024 14:16:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador